Tribunal: STF
Processo: AI 308443
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento da matéria constitucional alegada no RE, exigível,
 segundo o entendimento do Tribunal, ainda quando se cuide de
nulidade surgida no acórdão recorrido: precedente